Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TESE PERTINENTE A CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. TÍTULO GERMINADO DE AÇÃO COLETIVA. AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO PARTICULARIZADA DE CADA ALCANÇADO PELO DECISUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação e o cumprimento de sentença aparelhadas por título germinado de ação coletiva, diante da gênese da lide da qual aflorara, ostenta certo grau de autonomia em relação ao estampado no título exequendo, notadamente por não sobejar viável o exaurimento da cognição no ambiente da própria ação mediante aferição particularizada das situações de cada um dos substituídos processualmente e beneficiados pelo título, as quais determinam, de conformidade com o espectro de heterogeneidade dos elementos circunstanciais pertinentes a cada exequente individual, o complemento da cognição nas etapas liquidatória e executiva como forma de se emprestar máxima eficácia à coisa julgada formada.
2. No ambiente de ação coletiva, conquanto formatada a coisa julgada, a liquidação do crédito assegurado aos alcançados pelo título formado ocorrerá no ambiente de liquidação individual, quando se completará a cognição e poderão ser arguidas e ventiladas teses de defesa não abordadas na defesa agitada por parte do obrigado, porquanto lastreado o título, obviamente, em teses jurídicas de alcance genérico, não subsistindo possível que sejam tratadas e resolvidas as situações particularizadas a envolver cada um dos beneficiados pelo título coletivo no momento que é aperfeiçoado, daí porque, necessariamente, a fase executiva deve ser precedida de prévia liquidação.
3. No ambiente de liquidação ou execução individual lastreada em título coletivo é facultado ao devedor se defender mediante invocação de teses casuísticas de acordo com a situação particularizada do beneficiado pelo título, conforme, inclusive, assegura o artigo 525 do estatuto processual, pois, em casos tais, aferido que a etapa cognitiva perfectibilizara-se em sede de ação coletiva, não sobeja possível cogitar-se de exaurimento de cognição, exsurgindo o que o jurista Marcelo Abelha denomina de “cognição incompleta”.
4. Sobejando que, de conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos.
5. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito considerado o realizado pela seguradora, apurando a inexistência de montante a ser repetido, após o decote do valor não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser ratificados em observância ao assegurado pelo título exequendo.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.